Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONDOMINIAL. NATUREZA JURÍDICA PROPTER REM. DIREITO PREFERÊNCIAL SOBRE O CREDOR HIPOTECÁRIO. SÚMULA 478 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. Merece reforma a decisão agravada que determinou a preferência do crédito hipotecário em prejuízo ao crédito condominial, tendo em vista que contrária a Súmula 478 do STJ, a qual enuncia que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário".

2. O entendimento se funda na construção jurisprudencial do STJ no sentido de que a cota condominial diz respeito à conservação do imóvel, sendo, portanto, indispensável à integridade do próprio crédito hipotecário, inevitavelmente depreciado se a garantia perder parte do seu valor (REsp 592.427/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 25/04/2005, p. 338).

3. As despesas condominiais possuem a natureza de obrigações propter rem, ou seja, afetam o imóvel para garantir o pagamento das despesas de condomínio, pois se prestam à manutenção do próprio bem (ex vi do art 1. 345 do Código Civil).

4. Deve ser estabelecida a preferência dos créditos condominiais aos do hipotecário quando da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em litígio.

5. Recurso provido.